Tribunal: STF
Processo: HC 189641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Carlos da Silva e outros, em favor de Rafael Padovan Felix, em face de acórdão proferido pelo TJSP, nos autos da Apelação criminal 1505233-84.2019.8.26.0050.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 180, caput, e 155, § 4º, II, por oito vezes, c/c art. 71, caput; c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (eDOC 5)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP requerendo, em suma, a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “FURTOS QUALIFICADOS e RECEPTAÇÃO DOLOSA Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial dos furtos corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais civis e testemunha. Negativa do réu isolada quanto à receptação Receptação dolosa. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens Furto qualificado praticado mediante fraude Inviável o reconhecimento de furto privilegiado Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos Furtos. Confissão. Atenuante inócua. Súmula nº 231 do STJ Continuidade delitiva. Oito infrações. Acréscimo na fração de 2/3 Cálculo das penas de multa em descompasso com o artigo 72 do CP. Impossibilidade de revisão. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) Concurso material Regime inicial semiaberto Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Apelo desprovido”. (eDOC 6)
    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, o abrandamento do regime inicial, haja vista ser primário e não ostentar antecedentes criminais. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas, não houve, sequer impetração de habeas corpus no STJ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Principalmente porque conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Desse modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova impetração e análise, nos termos das competências legal e constitucionalmente definidas. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente